Tribunal: CARF
Processo: 16349.000045/2009-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Liziane Angelotti Meira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
16349.000045/2009-20
Recurso no
Embargos
Acórdão no
3301-011.348 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
COMERCIAL INDUSTRIAL BRANCO PERES DE CAFE LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CONTRADIÇÃO
MATERIAL.
OMISSÃO.
Verificada contradição e omissão no acórdão embargado, cumpre acolher os
embargos com efeitos infringentes.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos de declaração com efeitos infringentes para anular o acórdão embargado e proferir nova
decisão, para negar provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3301-011.347, de 27 de outubro
de 2021, prolatado no julgamento do processo 16349.000040/2009-05, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Jose Adao Vitorino de
Morais, Semiramis de Oliveira Duro, Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Sabrina
Coutinho Barbosa (suplente convocada), Jucileia de Souza Lima, Liziane Angelotti Meira
(Presidente). Ausentes o conselheiro Ari Vendramini e o conselheiro Marco Antonio Marinho
Nunes.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos
prevista no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado
pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16349.000045/2009-20
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.348 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000045/2009-20

A embargante sustenta que o acórdão padece de obscuridade pelo fato de o
relatório ter se referido à Acórdão divergente do constante dos autos, além de as ementas
tratarem de assuntos distintos.
Os embargos de declaração estão previstos no artigo 65 do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF - aprovado pela
Portaria MF no 343/2015 e são cabíveis quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou
contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria
pronunciar-se a turma. Segundo Luiz Guilherme Marinoni:
Obscuridade significa falta de clareza, no desenvolvimento das ideias que
norteiam a fundamentação da decisão. Representa ela hipótese em que a concatenação do
raciocínio, a fluidez das idéias, vem comprometida, ou porque exposta de maneira confusa ou
porque lacônica, ou ainda porque a redação foi mal feita, com erros gramaticais, de sintaxe,
concordância, etc. capazes de prejudicar a interpretação da motivação. A contradição, à
semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do
magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, e sim da
justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão,
seja com o relatório (quando houver, no caso de sentença ou acórdão), seja ainda, no caso de
julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão. Representa incongruência lógica, entre os
distintos elementos da decisão judicial, que impedem o hermeneuta de aprender adequadamente
a fundamentação dada pelo juiz ou tribunal."
Com razão, a embargante. O Acórdão de primeira instância constante dos autos
versou sobre o enquadramento do contribuinte na condição de produtora, de modo a fazer jus ao
crédito presumido do artigo 8o da Lei no 10.925/2004, conforme ementa abaixo:

CRÉDITO PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA. CAFÉ.
BENEFICIAMENTO POR TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE.
Não se enquadra na condição de produtora de mercadoria de
origem animal ou vegetal, para fins de fruição do crédito
presumido da agroindústria, a pessoa jurídica que adquire café
in natura de pessoas físicas e remete-o para beneficiamento em
armazém geral, mediante contrato de prestação de serviços.

Portanto, os embargos foram admitidos para que o colegiado aprecie os
embargos da Procuradoria da Fazenda Nacional.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Tendo em conta que realmente houve problemas na decisão anterior,
proponho anulá-la e passo à análise do caso de modo completo, em
substituição ao relatório e voto do acordão anterior.
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.348 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000045/2009-20

RELATÓRIO
Visando à elucidação do caso, adoto e cito o relatório do constante da
decisão recorrida, Acórdão no 14-66.134 - 4a Turma da DRJ/RPO (fls
487 e seguintes):
Trata o presente processo de Pedidos de Restituição,
Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de
Compensação (PER/DCOMP), cujo crédito provém
do saldo credor da Cofins, relativo a receitas de
exportação, apurado no regime de incidência
nãocumulativa, referente ao 4o trimestre de 2005.
A Derat/SP, por meio do despacho decisório de fls.
292/311,
reconheceu
parcialmente
o
direito
creditório.
De acordo com o despacho decisório, o crédito foi
deferido parcialmente, em resumo, devido a ajustes
feito pela fiscalização na aplicação dos coeficientes
de proporcionalidade sobre os créditos referentes ao
mercado externo.
Também foi constatado que, apesar de a manifestante
ter utilizado crédito presumido da agroindústria,
previsto no art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, a quase
totalidade das aquisições de pessoa física foram de
bens para revenda, que não geram direito ao referido
crédito presumido.
A fiscalização ainda verificou que a contribuinte não
se enquadra como produtor de café, como determina
a lei, pois adquire o café em coco de pessoa física e
jurídica, que é remetido para armazéns gerais para
beneficiamento e re-beneficiamento, e do café que
retorna
dos
armazéns
parte
é
destinada
à
comercialização e parte à industrialização para
transformação em café solúvel, também por terceiros.
Assim, os créditos presumidos relativos a bens
utilizados como insumo adquiridos de pessoa física
foram glosados.
Os créditos presumidos relativos à aquisição de
pessoas jurídicas com suspensão das contribuições
também
foram
desconsiderados
porquanto
a
suspensão prevista no art. 9o da Lei no 10.925, de
2004, estava condicionada à regulamentação pela
Receita Federal, conforme Lei no 11.051, de 2004, o
que ocorreu somente com a edição da Instrução
Normativa (IN) SRF no 636, de 2006, em 24/03/2006.
Cientificada do despacho decisório e inconformada
com o deferimento parcial de seu pedido, a
interessada
apresentou
manifestação
de
inconformidade, às fls. 314/317, alegando, em
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.348 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000045/2009-20

resumo, que o auditor-fiscal autuante criou restrição
não prevista em lei, pois a Lei no 10.925, de 2004, não
prevê que a industrialização/produção seja efetuada
pela própria pessoa jurídica, mas sim que ela produza
as mercadorias, o que ela fez, mediante encomenda,
contratando serviços de terceiros.
Aduz que tal matéria encontra-se pacificada no
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF)
em julgamento sobre crédito presumido do Imposto
sobre Produtos Industrializados (IPI), do qual
transcreve ementa.
Assim, entende que faz jus ao crédito presumido
referente às aquisições de pessoas físicas de
mercadorias
constantes
no
capítulo
9
da
Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM).
Analisada a manifestação de inconformidade, a Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento julgou improcedente, com a seguinte
ementa:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2005
CRÉDITO PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA.
CAFÉ.
BENEFICIAMENTO
POR
TERCEIROS.
IMPOSSIBILIDADE.
Não se enquadra na condição de produtora de
mercadoria de origem animal ou vegetal, para fins de
fruição do crédito presumido da agroindústria, a
pessoa jurídica que adquire café in natura de pessoas
físicas e remete-o para beneficiamento em armazém
geral, mediante contrato de prestação de serviços.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Foi apresentado Recurso Voluntário (fls. 496 e seguintes), o qual será
analisado do voto que segue.
É o relatório.

VOTO

A Recorrente apresentou Recurso Voluntário tempestivo.
A alegação se concentrou na questão de que a Recorrente faz jus ao
crédito presumido referente às aquisições de pessoas físicas em relação
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.348 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000045/2009-20

às mercadorias produzidas e cita jurisprudência deste CARF relativa ao
IPI.
Note-se que se trata do mesmo argumento apresentado à Delegacia de
Julgamento e não vejo nenhuma razão para alterar a decisão de piso, a
qual mantenho integralmente. Assim, em vista do disposto no § 3o do
artigo 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais aprovado pela Portaria MF no 343/2015, reproduzo
os fundamentos da decisão de primeira instância e os faço minha razão
de decidir:
Em sua manifestação a contribuinte alega que o fato
de beneficiar o café por encomenda, por meio de
terceiros, não elidiria o direito de utilizar o crédito
presumido previsto no art. 8o da Lei no 10.925, de
2004, uma vez que não há essa vedação de forma
expressa na Lei.
O art. 8o da Lei no 10.925, de 2008, assim dispõe:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas,
que produzam mercadorias de origem animal ou
vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os
produtos vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23,
e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05, 0504.00,
0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90,
07.10, 07.12 a 07.14, exceto os códigos 0713.33.19,
0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00,
1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00,
20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00, todos da NCM,
destinadas à alimentação humana ou animal, poderão
deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, devidas em cada período de apuração, crédito
presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos
no inciso II do caput do art. 3o das Leis nos 10.637, de
30 de dezembro de 2002, e10.833, de 29 de dezembro
de 2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de
cooperado pessoa física.(Redação dada pela Lei no
11.051, de 2004)
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se
também às aquisições efetuadas de:
I - cerealista que exerça cumulativamente as
atividades de secar, limpar, padronizar, armazenar e
comercializar os produtos in natura de origem
vegetal, classificados nos códigos 09.01, 10.01 a
10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30, 12.01
e 18.01, todos da NCM;
I - cerealista que exerça cumulativamente as
atividades de limpar, padronizar, armazenar e
comercializar os produtos in natura de origem
vegetal, classificados nos códigos 09.01, 10.01 a
10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30, 12.01
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.348 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000045/2009-20

e 18.01, todos da NCM; (Redação dada pela Lei no
11.196, de 2005)
(...) (grifei)
Essa questão foi colocada pela própria manifestante,
sob a forma de consulta à Disit da 8a Região Fiscal,
conforme documentos dos autos.
A conclusão da referida consulta foi a seguinte:
Diante do exposto, soluciona a presente consulta,
respondendo a interessada que a pessoa jurídica que
adquire café in natura de pessoas físicas residentes
no Pais e o remete para beneficiamento em armazém
geral, mediante contrato de prestação de serviços,
recebendo café não torrado em grão classificado no
código
0901.11.10
da
NCM,
destinado
comercialização e à industrialização de café solúvel
classificado no código 2101.11.10 da , NCM, não
faziam jus aos créditos presumidos de que tratavam
os §§ 10 e 11 do art. 3° da Lei' n° 10.637, de 2002
(incluídos pela Lei n° 10.684, de 2003) e os §§ 5° e
6° da Lei n° 10.833, de 2003, nem tampouco faz jus
ao crédito presumido na forma prescrita no art. 8° da
Lei 10.925, de 2004, uma vez que não se enquadra na
condição de pessoa jurídica produtora de mercadoria
de origem animal ou vegetal. (realcei)
Portanto, o entendimento da Administração sobre a
questão foi expresso, especificamente para a situação
da requerente, no sentido de que nos casos em que o
contribuinte produz mercadoria constante no capítulo
9 da NCM, no caso o café, mas o beneficiamento é
feito por terceiros, mediante contrato de prestação de
serviços, não faz jus ao crédito presumido da
agroindústria.
Sendo assim, não poderia ter agido de forma diferente
a autoridade a quo ao glosar tais créditos utilizados
pela contribuinte, uma vez que a consulta, de acordo
com o sítio da Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB) na internet, é o instrumento que o contribuinte
possui para esclarecer dúvidas quanto à interpretação de determinado dispositivo da
legislação tributária e aduaneira relativo aos tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) e sobre classificação de serviços,
intangíveis e outras operações que produzam
variações no patrimônio.
Quanto ao acórdão do CARF citado na manifestação
de inconformidade, vale esclarecer que este trata do
IPI, que tem legislação diversa da das contribuições
sociais e, mesmo em caso contrário, somente produz
efeitos entre as partes, não vinculando os demais
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-011.348 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000045/2009-20

contribuintes,
tampouco
esta
Delegacia
de
Julgamento.
Diante do exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da
manifestação de inconformidade, não reconhecendo o
direito creditório postulado.
Diante do exposto, voto por acolher os embargos de declaração com
efeitos infringentes para anular o acórdão embargado e proferir nova
decisão, para negar provimento ao recurso voluntário.

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do
anexo II do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de acolher os
embargos de declaração com efeitos infringentes para anular o acórdão embargado e proferir
nova decisão, para negar provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora

Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital